Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716257-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 26346605) interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, ante a Decisão (ID 26079403) proferida em Ação de Execução n. 0715742-41.2017.8.07.0007, por este Juízo, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Em Petição de ID 30964933, a parte Agravada, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, informa que o Exequente, ora Agravante não possuí interesse em levar o imóvel à hasta pública e também informa que firmaram acordo no processo principal de execução e requereu a extinção deste agravo. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez foi firmado acordo, objeto da demanda, conforme petição de ID 30964933. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 18:04:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador